Tribunal: TJSP
Processo: 0000146-81.2018.8.26.0593
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Receptação – Suficiência de provas – Dolo decorrente das circunstâncias – condenações mantidas
Posse de arma de fogo de uso permitido – ausência de munição apta – impossibilidade de uso imediato - atipicidade

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000146-81.2018.8.26.0593, da Comarca de Marília, em que são apelantes EDSON
QUEIROZ e LUIZ LEANDRO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso de Edson Queiroz
e acolheram parcialmente o de Luiz Leandro dos Santos para, com fulcro no art. 386, III,
do CPP, absolvê-lo do crime do art. 12 da Lei 10.826/03 e, preservadas suas penas pela
receptação, substituir a sanção corporal somente por prestação de serviços à comunidade.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000146-81.2018.8.26.0593 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000146-81.2018.8.26.0593
Apelantes: Edson Queiroz e Luiz Leandro dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Marília
Voto no 39.889
Receptação Suficiência de provas Dolo decorrente das
circunstâncias condenações mantidas
Posse de arma de fogo de uso permitido ausência de
munição apta
impossibilidade de uso imediato -
atipicidade
Luiz Leandro dos Santos foi condenado pelo MM. Juiz de
Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Marília a 01 (um) ano de reclusão e a
01 (um) ano de detenção, ambos em regime aberto, bem como ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso nos arts. 180, “caput”,
do Código Penal, e no art. 12 da Lei 10.826/03, e Edson Queiroz foi condenado a
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, e a multa de 11
(onze) diárias, no piso, por incidir no art. 180, “caput”, do CP, substituída as
sanções corporais dos dois por prestação de serviços à comunidade e limitação de
final de semana.
Inconformados, pretendem a absolvição das receptações,
sustentando insuficiência probatória. Luiz sustenta ainda que atípico o delito do
estatuto do desarmamento. Subsidiariamente, Edson busca a desclassificação
para a forma culposa do crime patrimonial e Luiz, o reconhecimento da
continuidade delitiva.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 382/386), a D. Procuradoria
da Justiça opina pelo não provimento dos recursos.
É o relatório.
Consta da denúncia que Edson recebeu motocicleta para
desmanche, ciente de que se tratava de produto de crime. Feito o serviço, cuidou
de se livrar do quadro do veículo, dispensando-o nos fundos de fábrica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000146-81.2018.8.26.0593 -Voto no
3
Posteriormente, igualmente sabendo da origem espúria dos
bens, Luiz adquiriu de Edson as rodas e pneus da moto, por tudo pagando R$
220,00.
Todavia, policiais compareceram na casa de Edson para
averiguar a prática de outro crime e depararam-se com as partes da motocicleta.
Na ocasião, o apelante assumiu que a desmontara e indicou o paradeiro do
quadro do veículo. Também delatou Luiz como comprador de algumas peças.
Na residência de Luiz, além das rodas e pneus da moto, os
PMs encontraram espingarda calibre 38, instrumento que possuía sem licença.
Interrogado, Edson afirmou que recebeu a moto de pessoa
que apresentou documentação de arremate em leilão. Foi pago para desmontá-la.
Apenas intermediou a venda das rodas para Luiz. O verdadeiro dono da
motocicleta, contudo, questionou-o a respeito. Disse que poderia pegá-la de volta.
Os policiais apareceram quando o proprietário retirava o veículo.
Luiz declarou que Edson era seu conhecido. Ele ofereceu as
rodas da moto por R$ 250,00, garantindo a procedência lícita dos itens. Confiou
nele e fechou negócio. A espingarda era de seu falecido pai e não se recordava
que estava em sua casa. Nunca a utilizou.
Em juízo, Roger Rosalvo Telles declarou que seu irmão
levou sua moto até biqueira, onde Edson dela se apoderou. No dia seguinte, foi
apreendida desmontada na moradia do réu.
Os policiais militares Ricardo Mancini e Paulo Custódio
reportaram que, comunicados que peças de automóvel furtado estariam no imóvel
de Edson, para lá se dirigiram. Nos fundos da residência, recolheram partes de
moto. O acusado surgiu alterado e foi contido. Explicou que a motocicleta fora
trazida por terceiro para desmanche. Apontou onde abandonara o quadro do
veículo e esclareceu que Luiz comprara as rodas. Na casa do corréu, localizaram
tais peças e espingarda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000146-81.2018.8.26.0593 -Voto no
4
Outras testemunhas nada acrescentaram de relevante.
As circunstâncias de recebimento da moto por Edson e, na
sequência, de aquisição das respectivas peças por Luiz demonstram o dolo
caracterizador da receptação.
Com efeito, o primeiro alega que homem que não identificou
trouxe a motocicleta para desmonte, o que fez imediatamente, descartando o
quadro em terreno baldio, atitude suspeita. A suposta documentação mostrada
pela pessoa não foi apresentada. O segundo, por sua vez, prontamente comprou
as duas rodas e os dois pneus do veículo por valor irrisório, sem qualquer
comprovante de sua procedência. Os coerentes relatos dos responsáveis pela
prisão referem ainda nervosismo de Edson e tentativa de fuga de Luiz.
De falta de provas quanto à figura do art. 180 do CP, pois,
não há que se falar. A condenação era mesmo inevitável.
O mesmo, porém, não se pode falar da posse de arma por
Luiz.
Não havia munição apta para uso junto com a espingarda.
Encontrado único cartucho, já deflagrado (fls. 22 e 272/275).
Diante desse quadro, a absolvição do acusado, por
atipicidade da conduta, é medida que se impõe.
Com efeito, na condição em que se encontrava,
descaracterizado o objeto apreendido como arma de fogo, já que não poderia ser
utilizado como tal, não se configurando o próprio elemento objetivo do delito.
Desmuniciada, sem nenhuma possibilidade de sê-lo, a
espingarda não exibia qualquer potencialidade lesiva e não poderia, portanto,
colocar em perigo o bem jurídico tutelado pela norma penal, ou seja, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000146-81.2018.8.26.0593 -Voto no
5
incolumidade pública.
Vale ressaltar que não se trata de, com base no princípio da
ofensividade ou da lesividade ao bem jurídico protegido, afastar a ocorrência dos
chamados crimes de perigo abstrato ou presumido.
A regra, todavia, deve nortear a interpretação da lei penal,
prevalecendo quando se verificar porte de arma sem condições de pronto uso, na
medida em que ausente qualquer risco à incolumidade pública, ainda que
potencial, objetividade jurídica da infração.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“se a munição não existe ou está em lugar inacessível de imediato, não há falar-se
em artefato idôneo a produzir disparo, por isso, não se realizando a figura típica de
porte ilegal de arma” (AgRg no AG no 1.087.205/GO, Rel. Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, DJe de 25/3/2011).
Desse modo, passa-se à análise das sanções de ambos os
recorrentes pelas receptações.
As básicas de Luiz remanesceram nos mínimos legais. As
de Edson foram adequadamente elevadas em um sexto pela má antecedência.
Não obstante a condenação anterior invocada (fl. 291) a rigor indique reincidência,
não considerada a agravante na segunda etapa, evitando-se “bis in idem”.
Sem mais alterações, as reprimendas assim se definiram,
com fixação do regime prisional mais brando para os dois apelantes.
Substituída a corporal de Edson por duas restritivas de
direito, dada a pena privativa de liberdade superior a um ano.
No que tange a Luiz, remanescendo apenas as sanções de
01 (um) ano de reclusão e multa de 10 (dez) diárias pela receptação, a
substituição deve se limitar a prestação de serviços à comunidade, nos termos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000146-81.2018.8.26.0593 -Voto no
6
art. 44, § 2o, do CP. Simples multa não atenderia o critério de suficiência da
reprimenda na hipótese.
Frente ao exposto, nega-se provimento ao recurso de Edson
Queiroz e acolhe-se parcialmente o de Luiz Leandro dos Santos para, com fulcro
no art. 386, III, do CPP, absolvê-lo do crime do art. 12 da Lei 10.826/03 e,
preservadas suas penas pela receptação, substituir a sanção corporal somente
por prestação de serviços à comunidade.
VICO MAÑAS
Relator